Tribunal: TJBA
Processo: 8040369-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040369-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
RAQUEL FROES BORGES

AGRAVADO: HIELE SANTOS DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
MARIA RENATA FERREIRA PETRUCCI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO COM APENAS DUAS VIDAS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM ENTIDADE DE CLASSE. FALSO COLETIVO. RECLASSIFICAÇÃO COMO PLANO FAMILIAR. REAJUSTES ABUSIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a reclassificação de plano de saúde coletivo por adesão para a modalidade individual/familiar, impedindo novos reajustes com base em critérios de plano coletivo, além de inversão do ônus da prova e concessão de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a reclassificação de plano de saúde coletivo por adesão para plano individual/familiar quando configurado contrato "falso coletivo", sem vínculo da beneficiária com a entidade contratante, e se há abusividade nos reajustes aplicados com base em sinistralidade.

III. Razões de decidir

3. A beneficiária foi inserida em plano coletivo por adesão sem vínculo associativo, caracterizando "falso coletivo", com apenas duas vidas do mesmo núcleo familiar, o que afasta a natureza jurídica de plano coletivo.

4. Nos termos da RN n.º 557/2022 da ANS, a ausência de vínculo com a pessoa jurídica contratante impõe o enquadramento do plano como individual ou familiar.

5. Reajustes sucessivos com base em sinistralidade desprovidos de critérios transparentes violam os princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor.

6. Jurisprudência consolidada reconhece a ilegalidade da prática de reclassificação contratual para burlar os limites de reajuste dos planos individuais.

7. A decisão agravada encontra respaldo legal e jurisprudencial, estando presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de vínculo associativo entre o beneficiário e a entidade contratante caracteriza contrato de plano de saúde como ‘falso coletivo’, o que impõe sua reclassificação para a modalidade individual ou familiar. 2. É abusiva a aplicação de reajustes baseados em sinistralidade em contratos com número reduzido de beneficiários e ausência de transparência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1.º, III; CC/2002, arts. 421 e 422; CDC, arts. 4.º, I, e 6.º, III; RN ANS n.º 557/2022, arts. 15, § 4.º e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.701.610/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.05.2022; TJ-BA, AI 8009592-82.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8040369-11.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
.
e Agravada

HIELE SANTOS DE ANDRADE
.

ACORDAM
os

Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22